Tribunal: TJBA
Processo: 0504450-98.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Camaçari Apelação Crime n° 0504450-98.2017.8.05.0039 Apelante: José Fernando Silva dos Santos Advogado: Gilmar Brito (OAB/BA 61.425) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Gilber Santos de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, CP). ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Fernando Silva dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Camaçari, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e roubo majorado, em concurso material, fixando-se a pena em 25 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando fragilidade probatória, ausência de provas concretas de autoria e fundamentação baseada em depoimentos indiretos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos laudos periciais constantes dos autos, especialmente o laudo de exame cadavérico, que atestou a causa da morte por lesões decorrentes de disparos de arma de fogo. 5. A autoria encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos testemunhais colhidos em juízo e elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, os quais convergem quanto à participação do apelante na prática delitiva. 6. O depoimento da testemunha ocular prestado na fase administrativa, embora não reproduzido em juízo, foi corroborado por outros elementos probatórios judicializados, especialmente pelos relatos das testemunhas que confirmaram a dinâmica dos fatos. 7. A decisão dos jurados encontra amparo em uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, não sendo possível reconhecer dissociação entre o veredicto e as provas dos autos. 8. Nos termos da jurisprudência citada no voto, não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário e respaldadas no acervo probatório. 9. Impõe-se a preservação da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 10. A dosimetria da pena foi fixada de forma adequada, com observância ao art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto do Tribunal do Júri encontra respaldo em uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório.” “2. A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito da decisão do Júri quando existente suporte probatório mínimo para a condenação.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 59, 69, 121, §2º, IV, e 157, §2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.501.686/PI, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504450-98.2017.8.05.0039, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]